Tribunal: TJDFT
Processo: 0002381-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0002381-16.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO VICTOR MARTINS LIMA LACERDA, PEDRO HENRIQUE MARTINS LIMA LACERDA, SORAIA MARTINS LIMA APELADO: NADIR TAVARES ROCHA, NELSON FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por JOAO VICTOR MARTINS LIMA LACERDA e outros contra NADIR TAVARES ROCHA e NELSON FERREIRA em face sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília. Em contrarrazões, os apelados suscitam preliminar de ilegitimidade passiva. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o e 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil- CPC, intime-se a parte para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de março de 2023 14:29:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador